Tribunal: TJMT
Processo: 1017442-18.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017442-18.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), HENRIQUE VIEIRA NOBRE - CPF: 424.292.859-91 (AGRAVANTE), GIVANIA LOUGON MATEUS NOBRE - CPF: 395.939.831-04 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (AGRAVADO), JOAO CARLOS DA SILVA - CPF: 877.957.871-34 (AGRAVADO), LAIRCO PIVETA DE BRITO - CPF: 040.914.591-29 (AGRAVADO), GILMAR MENDES (AGRAVADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), MATEUS DOS SANTOS - CPF: 292.785.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – VALOR DA CAUSA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICATIVA REALIZADA – PROPOSTA/CONTRAPROPOSTA QUE INDICAM VALORES SUPERIORES AO VALOR INDICADO À CAUSA – EMENDA À INICIAL – REGULARIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA, COM COMPROVAÇÃO – DECISÃO ACERTADA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

“O valor da causa nas Ações Possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. ” (REsp 1807206/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019)

Além disso, o juiz não fixou valor, apenas verificando a discrepância, determinou a parte a emenda à inicial com a correção do valor da causa, mediante comprovação.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento, interposto por
GIVANIA LOUGON MATEUS NOBRE e HENRIQUE VIEIRA NOBRE,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juína, nos autos do Interdito Proibitório n. 2801-64.2019.811.0025 - Cód. 146487 – Que possibilitou aos agravantes a possibilidade de emendar a inicial, apresentando valor que julgue corretor por arbitramento; fixou prazo de 15 dias para que os agravantes emendem a inicial e, no mesmo prazo, recolham as custas e taxas pertinentes.

Relatam os agravantes que pleiteiam, no processo principal, interdito proibitório, a defesa sobre parte ideal (proporcional) de seu imóvel rural dentre outros pedidos.

Explicam que “durante a audiência de justificativa onde estavam presentes os requeridos esbulhadores da posse dos Agravantes estes mencionaram uma intensão de compra da parte ideal esbulhada da propriedade dos Agravantes, e, solicitaram o valor por alqueire que os agravantes pediriam sobre a fração de terra esbulhada, inconformado e nervoso com a situação os Agravantes indicaram que o valor por alqueire seria de R$10.000,00 (dez mil reais) valor este muito acima do valor real de mercado sendo declarado no intuito exclusivo de afastar qualquer tipo de negociação com os esbulhadores, pois os Agravantes estavam certos que jamais os esbulhadores iriam pagar tal valor e os Agravantes não tinham intensão de ter como vizinhos de sua propriedade pessoas que forçam negócio através de invasão de terra alheia.”

E ainda que: “Ocorre que como alhures mencionado o esbulho praticado pelos requeridos na peça vestibular de piso é apenas sobre uma fração da propriedade, e, por mais que se leve em consideração o valor indicado de R$10.000,00 por alqueire o valor atribuído a causa de R$100.000,00 (cem mil reais) está totalmente correto, pois corresponde a proporção do prejuízo dos Agravantes. ”

Ponderam que: “Nesse ínterim, em caso a decisão do juízo de piso for mantida os Agravantes deverão complementar custas e taxas em aproximadamente R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), temos que considerar que é um ALTO VALOR o que fatalmente ira lhes cercear o acesso a justiça visto que os Agravantes jamais conseguirão arcar com tal valor.

Requerem ainda a concessão da Justiça Gratuita sob o fundamento de que o fato de possuírem patrimônio não elide a presunção que arcará com o complemento dessas custas judiciais sem prejuízo de sua renda. Na qual irá trazer prejuízo não só em seu sustento, mas de toda sua família; que a realidade financeira dos agravantes será impossível arcar com custas com o valor tão alto assim, a fim de lhe assegurar o imediato acesso à justiça, mostra-se, portanto razoável, diante dos extratos bancários, carteira de trabalho, comprovante de aluguel, deferir a gratuidade da justiça em sede de recurso.

Ao final requerem a suspensão da decisão agravada.

No mérito, que seja reformada a decisão agravada no sentido de manter o valor da causa proporcional ao proveito econômico buscado pelos agravantes ou seja, no valor de R$ 100.000,00.

Subsidiariamente, que seja mantido o valor da causa no valor atribuído na inicial.

A liminar foi indeferida (id. 24805981), assim como a Justiça Gratuita nesta Instância. Foi comprovado o pagamento do preparo (id. 25624510).

Sem contrarrazões (id. 28892460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso é contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juína, nos autos do Interdito Proibitório n. 2801-64.2019.811.0025 - Cód. 146487 – que possibilitou aos agravantes a possibilidade de emendar a inicial, apresentando valor que julgue corretor por arbitramento; fixou prazo de 15 dias para que os agravantes emendem a inicial e, no mesmo prazo, recolham as custas e taxas pertinentes.

Para apreciação, trago trecho da decisão agravada:

“Antes de adentrar à análise do pedido de antecipação de tutela, verifico forçosa a conclusão de que o valor da causa apresentado não corresponde ao valor correto do conteúdo patrimonial em discussão. Com efeito, as propostas e contrapropostas discutidas na presente audiência alcançam a cifra de R$ 2.000.000,00, sendo que atribuiu-se à causa o valor singelo de R$ 100.000,00.

Nos termos do art. 292, §3o., do Código de Processo Civil, “o juiz corrigirá de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou a proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao reconhecimento das custas correspondentes”.

Conforme entendimento dos Tribunais Superiores, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, no que pertine ao valor da causa, reconhece-se que se trata de matéria de ordem pública, admitindo-se sua adequação de ofício pelo magistrado.

No caso em tela, antes de eventual correção de ofício, entendo por bem em propiciar aos requerentes a possibilidade de emendar a inicial, apresentando valor que julgue correto, com advertência de que, nova discrepância poderá ensejar, aí sim, a correção por arbitramento.

Assim, fixo o prazo de 15 dias para que os requerentes emendem a inicial e, no mesmo prazo, recolham as custas e taxas pertinentes, sob as penas da lei.

Por outro lado, considerando que a audiência de justificação já foi realizada, uma vez emendada a inicial e recolhidas as custas e taxas, venham imediatamente conclusos para análise do pedido liminar.

(...)”

É sabido que o valor da causa deve corresponder à expressão econômica da lide ou ao proveito econômico-financeiro almejado pela parte autora, mediante o aforamento da demanda. E, ao interdito proibitório, como procedimento especial de jurisdição contenciosa, são aplicadas as regras previstas às ações possessórias de manutenção e de integração de posse.

Nos casos de possessórias, segundo entendimento consolidado do STJ “o valor da causa nas Ações Possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. ” (REsp 1807206/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019)

Nestes termos, mantenho meu entendimento já registrado quando da análise do pedido liminar, que confirma a decisão agravada, no sentido de que não há indicação de qual é parte ideal discutida do total de 200 hectares e que o valor dito pelos agravantes na audiência não se mostra fora da realidade, em comparação com a proposta

(R$ 10.000,00 por alqueire) e a contraproposta (R$ 15.000,00 por alqueire).

Além disso, o magistrado não fixou um valor, possibilitou os agravantes indicar um valor e comprovar, oportunidade na qual poderão, se for o caso, indicar qual é parte ideal discutida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020